Tribunal: TJMT
Processo: 1027579-14.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1027579-14.2023.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Gloria.
Recorrente: MARILEUMA MARIA DE LIMA CASTRILLON.
Recorrido: ENERGISA S.A.
Data do Julgamento virtual: 19 a 22/02/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DA CONSUMIDORA - COBRANÇA INDEVIDA - CORTE NO FORNECIMENTO - INSURGENCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.
2. O fornecimento de energia elétrica se caracteriza em serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o artigo 22 do CDC.
3. Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível.
4. É ilegítimo o corte no fornecimento se o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo apurada unilateralmente pela concessionária. Dano moral in re ipsa.
5. Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027579-14.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Suspensão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILEUDA MARIA DE LIMA CASTRILLON - CPF: 782.479.001-06 (RECORRENTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DA CONSUMIDORA - COBRANÇA INDEVIDA - CORTE NO FORNECIMENTO - INSURGENCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

2.

O fornecimento de energia elétrica se caracteriza em serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o artigo 22 do CDC.

3.

Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível.

4.

É ilegítimo o corte no fornecimento se o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo apurada unilateralmente pela concessionária. Dano moral
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para confirmar a liminar concedida, declarar a inexistência do débito da fatura de recuperação de consumo e do parcelamento, determinar a restituição do valor de
R$ 660,28
(seiscentos e sessenta reais e vinte e oito centavos) em dobro, por danos materiais, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação e, ainda, condenou a requerida ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), a título de danos morais, a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação.

A reclamante se insurge contra a sentença pretendendo a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante questiona a legitimidade da fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 990,41 (novecentos e noventa reais e quarenta e um centavos).

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da
r. sentença, verbis:

(...)MARILEUDA MARIA DE LIMA CASTRILLON sustentou que é titular da U/C 6/247323-9 e foi surpreendida com uma fatura de recuperação de consumo no valor de R$990,41 (novecentos e noventa reais e quarenta e um centavos) e que realizou reclamação administrativa junto à ré e enquanto estava pendente de resposta, a realizou o parcelamento do valor recuperado sem seu consentimento. Afirmou que após perceber a cobrança do parcelamento, abriu nova reclamação com a empresa e mesmo pendente de resposta teve o fornecimento de energia suspenso. e que tentando resolver administrativamente, não obteve êxito.

Nos pedidos, requereu liminarmente o restabelecimento no fornecimento de energia elétrica e a suspensão da cobrança e no mérito, a suspensão do débito, a repetição de indébito no valor de R$ 660,28 (seiscentos e sessenta reais e vinte e oito centavos) e a reparação por danos morais.

(...)

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ele.

A requerida é revel.

Desta feita, a requerida não comprovou a recuperação de consumo, objeto da fatura do mês 12/2022 com vencimento em 10/01/2023 no valor de R$990,41 (novecentos e noventa reais e quarenta e um centavos) de ID 125858635 e a realização do parcelamento de ID 125859848.

Pleiteia a autora a declaração de inexistência de débito e a suspensão da fatura de recuperação de consumo do mês 12/2022 com vencimento em 10/01/2023 no valor de R$990,41 (novecentos e noventa reais e quarenta e um centavos) e do parcelamento, os quais não restaram comprovados como devidos, sendo procedente o pleito
.

Requereu ainda a demandante a retificação da fatura, no entanto, não há que se falar em refaturamento da cobrança de recuperação de consumo, devendo apenas ser declarado inexistente o referido débito.

No que tange ao pleito de repetição de indébito referente ao pagamento do parcelamento indevido e restando comprovado o pagamento no ID 125858636 referente aos meses 01 à 04/2023 no valor de R$165,07 (cento e sessenta e cinco reais e sete centavos) cada, devido a restituição.

Por esse giro, entendo que cabe a repetição de indébito dos valores cobrados ilegalmente, conforme determina o art. 42 do CDC, pelo que passo a transcrever: “Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Ademais, aplica-se ainda no presente caso o entendimento do repetitivo EREsp 1413542 quanto à desnecessidade de comprovação de má-fé para a devolução em dobro
.

Portanto, devida a restituição da quantia de R$ 660,28 (seiscentos e sessenta reais e vinte e oito centavos) em dobro.

Por fim, pleiteia a promovente a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em virtude do corte de energia em decorrência das faturas de recuperação de consumo.

Registro que a requerida é revel, portanto, não contestou o corte de energia, restando ainda incontroverso no documento de ID 125859849.

O dano moral experimentado no caso dos autos se configura pelo corte de energia elétrica por cobrança de recuperação de consumo que não restou comprovada como devida.

(...)

Houve falha na prestação do serviço em razão do corte motivado pelo não pagamento da cobrança de recuperação de consumo, ensejando a responsabilização objetiva. Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço, tenho que o valor de R$6.000,00 (seis mil reais).(...).

Pois bem. A autora se insurge contra a sentença, postulando a majoração do quantum indenizatório. Todavia, entendo que não comporta acolhimento da pretensão da autora, isso porque, o quantum arbitrado na sentença afigura-se razoável ao caso.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do artigo 98, § 3o do É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024